Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-60.2016.8.11.0039
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000141-60.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[REGINALDO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 717.676.731-91 (APELANTE), AMISLENE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 014.785.621-37 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000141-60.2016.8.11.0039

APELANTE: REGINALDO BARBOSA DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGENTE QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a confissão espontânea, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira dos agentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000141-60.2016.8.11.0039

APELANTE: REGINALDO BARBOSA DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por REGINALDO BARBOSA DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT (autos n. 141-60.2016.811.0039 – Código 66920), que julgou a denúncia procedente e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços comunitários.

Em suas razões, busca o apelante a redução de sua reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal, uma vez que a confissão espontânea não foi suficientemente valorada pelo magistrado sentenciante na segunda fase da dosimetria da pena. Reclama, também a suspensão do pagamento das custas processuais por ser economicamente hipossuficiente [doc. digital n. 27721006].

O Ministério Público opina pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja deferido o pedido de gratuidade processual ao apelante [doc. digital n. 27721009].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo, para manter incólume a sentença vergastada [doc. digital n. 34020464].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020